Tribunal: TJDFT
Processo: 0735350-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0735350-02.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: SILDILON MAIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PACIENTE: WELLINGTON MACEDO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado SILDILON MAIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em favor de WELLINGTON MACEDO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Vara de Execução Penal (id 63236875, p. 694, Mov. 195.1) que indeferiu o pedido de progressão de regime do paciente, ao fundamento de que contra si haveria a imputação de falta grave ainda pendente de apuração. Em suma, aduz o impetrante que a referida decisão é nula de pleno direito, por ausência de fundamentação, pois não analisou a manifestação da Defesa que demonstrou que não houve a prática de falta grave. Sustenta que apesar de o paciente ter comparecido em Juízo por meio de advogado e demonstrado que não praticou nenhuma falta grave, tendo havido um manifesto equívoco ao se considerar como tal o mesmo processo que era objeto do pedido de progressão de regime, a autoridade coatora simplesmente ignorou tal manifestação, como se ela nem existisse nos autos. Argumenta que deve ser concedida a ordem para anular a decisão judicial proferida em 23/08/2024, nos autos da execução penal no 8000263-66.2022.8.06.0167 (Mov 195.1), para determinar que seja proferida outra em seu lugar, com expressa análise dos argumentos da defesa postos na petição protocolada em 17/08/2024 (Mov 190.1). Afirma, ainda, que o paciente cumpre pena provisoriamente em regime fechado desde 14/09/2023, tendo cumprido 16% (dezesseis por cento) da pena que lhe foi aplicada na data de 24/08/2024) e, portanto, teria alcançado o requisito objetivo para a progressão de regime do fechado para o semiaberto. Requer “a concessão do presente pedido de habeas corpus para anular a decisão judicial proferida em 23/08/2024 nos autos da execução penal n. 8000263- 66.2022.8.06.0167 (movimento 195.1), determinando-se que seja proferida outra em seu lugar com expressa análise dos argumentos da defesa postos na petição protocolada em 17.08.2024 (movimento 190.1).” É o relatório. DECIDO. A presente impetração, conforme narrado, busca a concessão da ordem para anular decisão judicial proferida em desfavor do paciente nos autos da Execução Penal n. 8000263-66.2022.8.06.0167, assim redigida (id 63236875, p. 694): INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME Em análise a progressão de regime prisional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente no feito. Após, vieram os autos conclusos para decisão. É o relatório. DECIDO. O pleito deve ser indeferido. Com efeito, conquanto o requisito objetivo tenha sido alcançado, o(a) sentenciado(a) não preenche o requisito subjetivo, uma vez que pesa contra si a imputação de falta grave ainda pendente de apuração, sem que tenha sido superado o prazo mais elástico previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal. Assim, INDEFIRO o pedido de progressão de regime. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Intimem-se. Como se sabe, o habeas corpus tem por objetivo coibir restrição ilegal à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta. Em que pese ao alargamento que se tem reconhecido pelos Tribunais às hipóteses de cabimento da referida ação como meio constitucional de repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situação teratológica passível de ser afastada judicialmente, verifica-se que todas as questões trazidas no bojo da presente impetração devem ser dirigidas ao Juízo das Execuções, o que, a rigor, não permite o conhecimento do presente habeas corpus. A presente ação busca a determinação para que o Juízo das Execuções do Distrito Federal profira outra decisão resolvendo a questão (progressão de regime), porquanto, segundo argumenta, a já proferida seria nula de pleno direito por falta de fundamentação. Ocorre que, de fato, em consulta ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que a Defesa do paciente, na data de 24/08/2024, um dia antes da impetração do presente habeas corpus, interpôs o recurso de Agravo em Execução Penal diretamente no Juízo das Execuções do Distrito Federal, no âmbito do processo n.8000263-66.2022.8.06.0167, requerendo a reforma da decisão recorrida, em juízo de retratação, ou a remessa do recurso próprio ao egrégio TJDFT. Desse modo, diante da constatação de que as questões trazidas no bojo da presente ação estão sob o crivo do Juízo da Vara de Execuções, a presente ação não ultrapassa a barreira do conhecimento, porque qualquer deliberação, nessa sede, sobre os temas aqui tratados configuraria indevida supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. Ademais, o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso próprio, na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores. Sobre o tema, seguem trechos de julgados de nossa Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). MÉRITO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE IDOSO E NÃO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de "habeas corpus" substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do "writ" quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (Acórdão 1889914, 07281417920248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DEMORA NA CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS PARA CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO SEM MANIFESTAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal e esta Corte têm consolidado entendimento de que o habeas corpus não deve ser utilizado como substituto de recurso próprio, exceto para análise de ofício em casos de evidente ilegalidade, o que não se verifica no caso em tela. (Acórdão 1863955, 07051519420248070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, afastando-se desde logo qualquer ilegalidade na prisão do paciente, que decorre de decisão que decretou sua prisão preventiva, o presente habeas corpus não se mostra a via adequada para a finalidade pretendida pelo impetrante. Com essas considerações, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno dessa Corte, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto inadmissível. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator